Tribunal: TJDFT
Processo: 0744821-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744821-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES RECORRIDO: AMÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença. Ordem de penhora de 30% do faturamento líquido da sociedade de advocacia: inaplicável, ao caso, a impenhorabilidade do CPC 833, IV, uma vez que inconfundíveis os honorários auferidos por pessoa física com a receita da pessoa jurídica. A prestação de contas mensal deve ser instruída com o inteiro teor dos extratos bancários da empresa, com indicativos das movimentações de 30 dias, e demais fontes de receitas. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser assegurada a impenhorabilidade dos honorários até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos. Aduz que não existe distinção entre o faturamento da sociedade individual de advocacia e os honorários percebidos por seu titular. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJSP para ilustrar a divergência; b) artigo 866, §2°, do CPC, defendendo que para a devida comprovação do faturamento da empresa basta a juntada de balancetes mensais. Assevera que a exigência de apresentação dos extratos das contas da empresa viola o sigilo financeiro. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010